Tribunal: TJMT
Processo: 1012825-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012825-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, movida contra a concessionária de energia elétrica, Energisa Mato Grosso, em razão de supostos danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da Apelante por oscilações na rede elétrica.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos alegados e a suposta ausência de prova suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos e falhas no fornecimento de energia.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende da comprovação de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. Os documentos apresentados pela Apelante, porém, não são conclusivos quanto à origem dos danos, sendo insuficientes para embasar a pretensão indenizatória.

4. Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi adequado, dado que as provas já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos exige a demonstração de nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e os danos sofridos, sendo incabível o pleito indenizatório na ausência de prova conclusiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 238442243, págs. 01/10).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, já que não foi permitida a produção oral, mas julgou improcedente o pedido, ao argumento de que não comprovou o alegado na inicial. No mérito, alega que as provas documentais constantes dos autos demonstram que os equipamentos segurados foram danificados por oscilação na rede elétrica administrada pela Recorrida.

Argumenta que a rede elétrica não conta com dispositivos de segurança, permitindo que fosse abalada com descarga atmosférica.

Salienta que os documentos juntados na inicial comprovam a real extensão do dano, o valor pago a título de indenização e os laudos foram elaborados por profissionais da área, com conhecimento técnico da matéria.

Aduz que a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados às unidades consumidoras, decorrentes de descargas que atingem a rede pública de energia elétrica.

Sustenta que, no caso, não houve excludente de responsabilidade, em razão de força maior ou caso fortuito, porque a Apelada deve adotar medidas para evitar oscilação da energia elétrica.

Assevera que, no caso, aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e que
a Recorrida não trouxe prova que excluísse a sua responsabilidade, ou seja que a falha decorreu de caso fortuito ou força maior.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 238442249, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Itaú Seguros de Auto e Residência S/A propôs a Ação Regressiva de Ressarcimento, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, visando ao recebimento dos valores pagos aos segurados, Angélica Aparecida Valentim, Gérson Luís Ames e Zenilda Pereira Dias, decorrentes de danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede da Requerida.

Asseverou, na inicial, nos dias 15/11/2022, 05/12/2022 e 11/01/2023, as unidades consumidoras dos referidos Segurados, foram afetadas por distúrbio/sobrecarga de energia elétrica, provenientes da rede de distribuição, causando danos aos bens eletroeletrônicos que guarnecem os imóveis.

Afirmou que os laudos técnicos apresentados confirmaram que os danos aos equipamentos foram causados por sobrecargas de tensão na rede elétrica externa, administrada pela Requerida.

Diante disso, requereu a condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 4.498,39 (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos).

Ao analisar o pedido, a Magistrada singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra esta decisão, a pessoa jurídica Itaú Seguros de Auto e Residência S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

A Apelante levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular não permitiu a produção da prova oral, mas julgou improcedente o pedido, sustentando não ter havido comprovação do alegado na inicial.

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar oitiva de partes e testemunhas (prova oral), bem como esclarecimento pericial.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

No caso em tela, os elementos probatórios constantes dos autos, de fato, eram suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas.

Aliás, a produção de prova testemunhal, além de não contribuir para solução da ação, prejudicaria a celeridade processual.

Ademais, cumpre salientar que a prova documental trazida ao caderno processual demonstrou toda a questão, relativa ao suposto dano, provocado por problemas na rede de distribuição de energia elétrica administrada pela Recorrida.

Dessarte, é certo que o julgamento antecipado da causa não trouxe nenhum prejuízo processual à Recorrente.

Diante disso, a prejudicial de cerceamento de defesa deve ser afastada.

Do Mérito

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na ação regressiva, ajuizada por seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e a Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante, age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus
probandi
de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos Segurados foram, de fato, danificados, devido a possível “descarga elétrica atmosférica, oscilação brusca de energia e pico de tensão da rede de fornecimento de energia”, tal como afirmado nos laudos constantes dos ids. 238442173, pág. 01, 238442174, pág. 01, 238442176, pág. 01, 238442191, pág. 01 e 238442207, pág. 01).

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrente, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “descarga elétrica atmosférica, oscilação brusca de energia e pico de tensão da rede elétrica”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação dos profissionais que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelada, à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento dos Segurados, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Não bastasse isso, a Recorrente confirmou, na impugnação à contestação, que não tinha a posse dos bens sinistrados para possível realização da perícia técnica. Logo, não há dúvidas de que foi a própria Apelante que inviabilizou a realização da perícia técnica nos equipamentos danificados.

Registra-se que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrente poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos Segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrida, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrente.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em R$ 50,00 (cinquenta reais).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Recorrente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajora-se o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024